Tribunal: TJPA
Processo: 0808024-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808024-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FLAVIO XIMENES DE MENESES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TESES SUSCITADAS E DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
:
Agravo Interno interposto pela empresa executada, em recuperação judicial, contra decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento por preclusão. O recurso original se insurgia contra decisão do juízo de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculo de atualização monetária e determinou o pagamento de crédito a consumidor. A executada defendia a incompetência do juízo da execução (em favor do juízo da recuperação judicial) e a ilegalidade da atualização do crédito para além da data do pedido recuperacional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Analisar o acerto da decisão monocrática que reconheceu a preclusão das matérias arguidas no Agravo de Instrumento (incompetência absoluta e limitação da atualização do crédito), ainda que se tratem de questões de ordem pública.

RAZÕES DE DECIDIR
:
A decisão monocrática atacada não merece reparos. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora possam ser conhecidas de ofício, também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de manifestação e decisão judicial anterior não impugnada pelo recurso cabível no momento oportuno. No caso dos autos, a executada, ora agravante, suscitou as teses de incompetência absoluta e de limitação da atualização monetária em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Tais teses foram expressamente rejeitadas pelo juízo de origem em decisão interlocutória, contra a qual a executada não interpôs o competente recurso de agravo de instrumento. Ao se manifestar novamente nos autos apenas após a homologação dos cálculos, a parte já havia perdido a oportunidade processual de rediscutir a matéria, operando-se a preclusão temporal. O Agravo de Instrumento, portanto, ao tentar revolver questões já decididas e cobertas pela preclusão, mostrou-se manifestamente inadmissível, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que assim o reconheceu.

DISPOSITIVO E TESE
:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
As matérias de ordem pública, como a competência absoluta e os critérios de atualização monetária de crédito sujeito à recuperação judicial, submetem-se à preclusão temporal quando já decididas em momento anterior do processo e não impugnadas pelo recurso cabível e tempestivo.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 507.

·

Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência): Art. 6º; Art. 9º, II; Art. 49.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 2.425.003, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 2.555.657/SP, Terceira Turma; REsp n. 1.892.026/DF, Terceira Turma

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº 0808024-46.2025.814.0000, interposto em desfavor de
FLÁVIO XIMENES DE MENESES
, em razão da preclusão temporal das matérias arguidas.

Em suas razões (Id. 27372314)
, sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois as questões debatidas – incompetência absoluta do juízo de origem e ilegalidade na atualização do crédito – são de ordem pública e, portanto, não se sujeitam à preclusão. Reitera que o crédito, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no juízo universal, e sua atualização monetária deve ser limitada à data do referido pedido, conforme o Tema Repetitivo 1.051/STJ e os arts. 9º, II, e 49 da Lei 11.101/2005. Defende que a manutenção da decisão do juízo de piso, que homologou cálculo com atualização posterior, viola a legislação, a jurisprudência e o princípio da isonomia entre os credores (
par conditio creditorum
). Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a preclusão e, no mérito, reconhecer a nulidade dos atos executórios.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 27685395)
, esgrimando que a decisão monocrática está correta, pois a agravante, embora devidamente intimada, não se insurgiu no momento oportuno contra a decisão que rejeitou sua tese de incompetência e de excesso de execução, o que acarretou a preclusão.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 27375015)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, verifico que em sua impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 110396295), suscitou expressamente as duas teses que ora repete: a necessidade de submissão do crédito à recuperação judicial e o excesso de execução decorrente da atualização monetária para além da data do pedido recuperacional.

O juízo de origem, ao analisar a impugnação, rejeitou-a por meio de decisão interlocutória (Id. 112964160), determinando a remessa dos autos ao contador judicial. Contra essa decisão, que efetivamente resolveu as questões de incompetência e do critério de atualização, a executada, ora agravante, não interpôs o recurso cabível, qual seja, o Agravo de Instrumento.

Posteriormente, a parte foi intimada para se manifestar sobre os cálculos (Id. 129891234), mas, conforme certificado nos autos (Id. 135492251), permaneceu silente. Apenas após a prolação da decisão que homologou os cálculos do contador (Id. 139279951), a agravante veio a se insurgir por meio do Agravo de Instrumento que teve seu conhecimento negado pela decisão monocrática ora recorrida.

Ora, a partir do momento em que a tese foi arguida e decidida, a inércia da parte em recorrer no prazo legal faz operar a preclusão temporal, impedindo que a questão seja reexaminada no mesmo processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Permitir o contrário seria atentar contra a segurança jurídica e a organização do processo, eternizando a discussão de questões já resolvidas.

A propósito, repriso a jurisprudência do STJ sobre qual foi pautada a decisão agravada:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF, POR ANALOGIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA PRECLUSO
. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. MULTA DECENDIAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ÓBICE DAS SÚMULAS NºS 282 E 284, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, uma vez constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice. 2. A matéria tratada no Tema 1.039/STJ (fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ou extintos, do SFH) não foi discutida pelo Tribunal paulista, esbarrando o presente recurso no óbice da Súmula n. 282 do STF, aplicada por analogia. 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
(AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).
4. No caso,
seja pela preclusão
, seja pela falta de interesse jurídico da CAIXA,
descabe falar, aqui, em incompetência da Justiça comum
e redistribuição do feito para a eg. Primeira Seção
. 5. No que se refere à multa decendial, tampouco houve prequestionamento, bem como esclarecimento acerca das razões da suposta afronta, esbarrando nos óbices das Súmulas nºs 282 e 284, ambas do STF. 6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.682.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FCVS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 2.
A jurisprudência aqui predominante é no sentido de que mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão 'pro judicato', o que significa que não podem ser reexaminadas se já foram decididas anteriormente por manifestação judicial
(AgInt no REsp n. 2.028.047/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). É o caso. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.555.657/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024)

Portanto, a decisão monocrática (Id. 26688669) agiu com acerto ao reconhecer a preclusão e não conhecer do Agravo de Instrumento, pois este visava impugnar matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. A agravante, em seu Agravo Interno, não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar essa conclusão, limitando-se a reiterar as teses de mérito que, justamente por estarem preclusas, não podem ser analisadas.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026